Tribunal: CARF
Processo: 10935.908899/2021-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.908899/2021-56
ACÓRDÃO
9303-017.137 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PLUMA AGRO AVÍCOLA LTDA.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2020
FRETE DE INSUMO DESONERADO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF N° 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep não cumulativo, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para aplicar a
Súmula CARF n° 188, restabelecendo as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição
de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativo, nos casos em que
não haja atendimento às condições prescritas na Súmula: registro de forma autônoma e efetiva
tributação do frete na aquisição

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.137 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.908899/2021-56
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Vinicius Guimaraes, Semiramis
de Oliveira Duro, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Tatiana Josefovicz Belisario, Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (substituto convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier
Holanda (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Rosaldo Trevisan, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional em face do Acórdão no 3201-011.643 (fls. 132/137), de 19/03/2024, assim
ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2020
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE. DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A matéria recorrida de maneira genérica não deve ser conhecida pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. Para ser conhecido o recurso é
necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.
ÔNUS DA PROVA. PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento/compensação, a
comprovação do direito creditório incumbe ao contribuinte, que deve carrear aos
autos os elementos probatórios correspondentes. O ônus da prova recai sobre a
pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de
impedimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2020
PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. FRETE TRIBUTADO. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
Por se tratar de serviços despendidos durante a aquisição de insumos a serem
aplicados na produção, ainda que se referindo a produtos não sujeitos ao
pagamento da contribuição, admite-se o desconto de crédito da contribuição,
observados os demais requisitos da lei.
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO RELATIVO AO FRETE TRIBUTADO, PAGO PARA A
AQUISIÇÃO DE INSUMOS. POSSIBILIDADE.
É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o transporte
de insumos, independentemente do regime de tributação do bem transportado.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.137 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.908899/2021-56
3
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos sujeitos ao crédito presumido
geram direito integral ao crédito das contribuições para o PIS não cumulativo.

Consta do acórdão

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por alegações genéricas de matérias não
impugnadas, e, na parte conhecida, em lhe dar parcial provimento para
reconhecer o direito ao crédito da contribuição não cumulativa em relação ao
frete vinculado à aquisição de produtos e insumos não tributados ou sujeitos à
alíquota zero, desde que o serviço de transporte tenha sido tributado e prestado
por pessoa jurídica residente no País, observados os demais requisitos exigidos
em lei. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.641, de 19 de março de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10935.908897/2021-67, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

Em seu arrazoado recursal (fls. 139/151) alega a Fazenda Nacional haver
divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições
sociais não cumulativas sobre o custo dos fretes pagos para transferência de insumos não
onerados, indicando como paradigmas os acórdãos n.o 9303-005.154 e 9303-009.754.

No ponto relativo ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, a decisão recorrida deu
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito para as
contribuições sociais das despesas com frete vinculado à aquisição de produtos e insumos não
tributados ou sujeitos à alíquota zero.

A Fazenda Nacional sustenta que:

 não há previsão legal para aproveitamento de crédito sobre os serviços de
frete utilizados na aquisição de insumos não onerados pelo PIS e pela
COFINS;
 não havendo tributação sobre os insumos, não se gera direito de desconto
de crédito da contribuição, também não pode haver sobre bens e insumos
que se agregam à matéria-prima, como o frete ou seguro, pois a natureza da
tributação incidente sobre o principal (insumos) não pode ser
descaracterizada por elementos secundários que se agregam ao principal
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.137 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.908899/2021-56
4
 como decido pelo STJ, embora não seja adequada a restrição do conceito de
insumo às definições de matérias primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem da legislação do IPI, também não se pode ampliar
tal noção de forma a permitir o abatimento de toda e qualquer despesa
necessária à mera manutenção da atividade empresarial;
 para se garantir um mínimo possível de neutralidade fiscal na não-
cumulatividade do PIS e da COFINS, nem todas as aquisições podem gerar
créditos, já que isso levaria a deduções no valor daquelas contribuições que
poderiam, inclusive, superar os próprios débitos, provocando um acúmulo
indevido de créditos.

O recurso foi admitido pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF por meio
do Despacho de Admissibilidade de fls. 155 a 161.

A Contribuinte apresentou contrarrazões (fls. 169/174) pugnando pelo seu não
conhecimento dos Recursos Especiais, diante do seu não cabimento na forma do § 3o, do artigo
118, do RICARF, em razão da Súmula 188 do CARF.

A contribuinte apresentou recurso especial (fls. 177/188), o qual teve seu
seguimento negado conforme Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de fls. 344/350.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

Do conhecimento

O recurso é tempestivo, e deve ter seus pressupostos de admissibilidade melhor
analisados.

Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.137 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.908899/2021-56
5
Estabelece o §3o do RICARF, instituído pela Portaria MF n.o 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, não ser cabível recurso especial de decisão que adote entendimento de
súmula de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente à data de
interposição do recurso.

Em uma análise superficial, o Recurso Especial da Fazenda não deveria ser admitido
nesta matéria por ser contrário ao disposto na Súmula CARF n.o 188:

Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348

Entretanto, duas são as condições impostas pela Súmula CARF n° 188 para a tomada
de crédito sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pelo
PIS e pela COFINS, que são: o registro de forma autônoma e a efetiva tributação do frete na
aquisição.

Condições estas que não são verificáveis de forma conclusiva e imediata no
presente caso.

Por isso, esta Turma já decidiu pelo cabimento do conhecimento do apelo recursal
quando não comprovados de plano nos autos as condicionantes da Súmula n° 188:

Acórdão n° 9303-016.005, j. 12 de setembro de 2024, Redator designado Rosaldo
Trevisan
(...) Assim, não se pode afirmar com convicção que o recurso fazendário contraria
a Súmula, porque não se tem certeza de que, no caso em análise, os referidos
fretes teriam sido registrados de forma autônoma e teriam sido efetivamente
tributados, cabendo essa verificação à unidade preparadora, que deve contar com
a colaboração do próprio contribuinte para elucidar a questão. Entendo, portanto,
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.137 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.908899/2021-56
6
que deve ser conhecido o Recurso Especial da Fazenda Nacional em relação a
fretes na aquisição de insumos desonerados.

Isto posto, conheço do recurso especial nesta matéria.

Do mérito

Quanto à matéria em discussão, cabe a aplicação da Súmula CARF n° 188, em seus
exatos termos, sendo necessária a comprovação do registro de forma autônoma e a efetiva
tributação do frete na aquisição, para que seja tomado o crédito sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pelo PIS. Essa verificação é da alçada da unidade
da RFB preparadora, de acordo com a demonstração a ser realizada pelo Contribuinte.

Logo, as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não
onerados pelo PIS não cumulativo devem ser estabelecidas, nos casos em que não haja
atendimento às condições prescritas pela Súmula: o registro de forma autônoma e a efetiva
tributação do frete na aquisição.

Dispositivo

Com estes fundamentos voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para aplicar a Súmula CARF n° 188,
restabelecendo as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não
onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativo, nos casos em que não haja
atendimento às condições prescritas na Súmula: registro de forma autônoma e efetiva tributação
do frete na aquisição

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 368
DF CARF MF
Original